Tribunal: TJES
Processo: 5000003-88.2022.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000003-88.2022.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: OTILIO MASSINI PAULO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. INVALIDADE DOS DÉBITOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS PARA 12% (DOZE POR CENTO)

I.
Nos termos da Tese fixada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no Julgamento do Recurso Especial nº 1.412.433/RS, submetido à sistemática de Recursos Repetitivos:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.

II.
Na hipótese dos autos, malgrado o Comunicado de Substituição de Medidor (Id. 5338646 - pág. 03) indicar que a perícia do medidor de energia elétrica seria realizada na data de 20.09.2021, extrai-se do documento de Id. 5338647 que a avaliação técnica ocorreu em 26.10.2021, não subsistindo nos autos prova de notificação do Recorrido acerca da mudança de data para a realização do procedimento.

III.
A redação do artigo 129, §6º e §7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, estabelece os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura. No caso, o procedimento estabelecido pela Resolução não restou observado pela Concessionária Recorrente, prejudicando as garantias da Empresa Recorrente de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa.

IV.
O procedimento estabelecido pela Resolução não restou observado pela Concessionária Recorrente, prejudicando as garantias do Recorrido de efetivação de pleno contraditório e ampla defesa, porquanto a data do procedimento de apuração de falha no medidor restou alterada a despeito da cientificação do Recorrido.

V.
Diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre a alteração da data para a realização da perícia técnica do medidor de energia elétrica, resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, porquanto evidente a violação dos princípios constitucionais citados alhures.

VI.

Recurso conhecido e desprovido, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de Votos, conhecer e negar provimento ao Recurso, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(Id. 5338670)

em face da
SENTENÇA
(Id. 5338668) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MUQUI/ES
,

nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
OTILIO MASSINI PAULO
em face da Concessionária Recorrente, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais,
“para declarar a inexistência do débito referente ao TOI nº9978408, no valor R$ 13.132,41 (treze mil cento e trinta e dois reais e quarenta e um centavos)”
, julgando improcedente, porém, o pedido de condenação por danos morais, condenando a Recorrente arcar integralmente com os ônus sucumbenciais em face da sucumbência mínima do Recorrido, estabelecendo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que:
(I)
o procedimento de lavratura do TOI observou os princípio do contraditório e da ampla defesa, garantindo ampla participação do consumidor, de modo a inexistir qualquer unilateralidade do procedimento;
(II)
não há falar-se em arbitrariedade da Concessionária de Serviços Públicos ao apurar os valores devidos, posto que submeteu-se à formulação normativa contida no artigo 130, da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Em um breve resumo dos fatos mencionados nos autos, observa-se que o Recorrido busca a declaração de inexigibilidade dos débitos acusados pelo Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9978408, alegando falhas de procedimento que resultaram na falta de contraditório e ampla defesa.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, malgrado o Comunicado de Substituição de Medidor (Id. 5338646 - pág. 03) indicar que a Perícia do Medidor de Energia Elétrica seria realizada na data de 20.09.2021, extrai-se do documento de Id. 5338647 que a avaliação técnica ocorreu em 26.10.2021, não subsistindo nos autos prova de notificação do Recorrido acerca da mudança de data para a realização do procedimento.

Com efeito, a redação do artigo 129, §6º e §7º, da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos noticiados, estabelece os procedimentos a serem adotados pela Concessionária, visando dotá-los de lisura,
in verbis
:

“
Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor:

(...)

§ 6º
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º

Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

No caso, o procedimento estabelecido pela Resolução não restou observado pela Concessionária Recorrente, prejudicando as garantias alusivas ao contraditório e a ampla defesa, haja vista a alteração da data de apuração de falha no Medidor, sem comunicar o Recorrido.

A propósito da matéria enfocada, este
Egrégio Tribunal de Justiça
produziu compreensão de que
“a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude”
. (
TJES
, Classe: Apelação, 005170008030, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019).

Em sendo assim, diante da ausência de qualquer documento que comprove a cientificação do Recorrido sobre a alteração da data para a realização da perícia técnica do medidor de energia elétrica, resta imperiosa a manutenção da Sentença objurgada, porquanto evidente a violação dos princípios constitucionais citados alhures.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)